Tribunal: STF
Processo: Rp 930
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-05
Data de publicação: 1976-05-05

Ementa:
LEI N. 4.116, DE 27.8.62. INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO
LIVRE DE QUALQUER TRABALHO, OFICIO OU PROFISSAO (C.F., ART. 153,
PAR. 23).
           E INCONSTITUCIONAL A LEI QUE ATENTA CONTRA A LIBERDADE
CONSAGRADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTANDO E CONSEQUENTEMENTE
RESTRINGINDO EXERCÍCIO DE PROFISSAO QUE NÃO PRESSUPOE "CONDIÇÕES DE
CAPACIDADE."
           REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE "IN TOTUM".